Tribunal: TJSP
Processo: 1094244-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS À APELADA EM 1o GRAU – DESCABIMENTO – acervo dos autos que se coaduna com a concessão do favor legal que deve ser mantido – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – embargos opostos dentro do prazo previsto no 675 do CPC – imóvel que não foi

Ementa:
OBJEÇÃO PRELIMINAR – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS À APELADA EM 1o GRAU – DESCABIMENTO – acervo dos autos que se coaduna com a concessão do favor legal que deve ser mantido – objeção rejeitada.

OBJEÇÃO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NÃO OCORRÊNCIA – embargos opostos dentro do prazo previsto no 675 do CPC – imóvel que não foi adjudicado, alienado por iniciativa particular, ou arrematado, pelo que os embargos foram ofertados dentro do prazo legal – inexistência de qualquer ressalva no sentido de que a contagem do prazo, nos termos do referido dispositivo legal, só se dá na hipótese de o embargante desconhecer a existência da constrição – como não é dado ao intérprete distinguir onde a lei processual não o faz, é inevitável que os embargos sejam considerados tempestivos – objeção rejeitada.

EMBARGOS DE TERCEIRO ACOLHIDOS, COM DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO – precedente rejeição, por falta de provas, do pedido formulado pelo executado, de reconhecimento do imóvel como bem de família – legitimidade para pugnar pela proteção conferida pela lei ao bem de família que é da entidade familiar – possibilidade de exame da questão nos presentes embargos – qualidade de bem de família demonstrada nos autos – imóvel localizado em bairro nobre da cidade de São Paulo, avaliado em quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil reais – circunstância que torna possível a penhora e alienação do bem de família com restrições, com reserva de parte do valor para que a apelante possa adquirir outro imóvel, em condições dignas de moradia – solução que não implica violação à dignidade da família do devedor e que, ao mesmo tempo, impede que a proteção legal ao bem de família seja desvirtuada de modo a servir de blindagem de grandes patrimônios – interpretação sistemática e teleológica do instituto do bem de família (Lei no 8.009/90) – penhora e alienação, com reserva do produto remanescente para a aquisição de outro imóvel, talvez mais modesto, mas nem por isso de pouca qualidade – bem que não poderá ser alienado por menos de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação atualizada que, especificamente no caso dos autos, será considerado preço vil – restrição que faz com que o remanescente certamente seja suficiente para aquisição de moradia apta a garantir padrão similar de conforto ao do imóvel penhorado – reconhecimento do bem de família mantido, contudo, com a manutenção da penhora para venda do bem penhorado nos termos delineados – recurso parcialmente provido, com determinação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714568
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1094244-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante OPINIÃO
S.A., é apelada ADRIANA MARONI.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso, com determinação, V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JACOB VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
VOTO No: 25132
APEL. No: 1094244-02.2017.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: DR. MÁRCIO TEIXEIRA LARANJO
APTE.: OPINIÃO S.A.
APDA.: ADRIANA MARONI
OBJEÇÃO PRELIMINAR PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO
DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDOS À
APELADA EM 1o GRAU DESCABIMENTO acervo dos autos
que se coaduna com a concessão do favor legal que deve ser mantido
objeção rejeitada.
OBJEÇÃO
PRELIMINAR
INTEMPESTIVIDADE DOS
EMBARGOS NÃO OCORRÊNCIA embargos opostos dentro
do prazo previsto no 675 do CPC imóvel que não foi adjudicado,
alienado por iniciativa particular, ou arrematado, pelo que os
embargos foram ofertados dentro do prazo legal inexistência de
qualquer ressalva no sentido de que a contagem do prazo, nos termos
do referido dispositivo legal, só se dá na hipótese de o embargante
desconhecer a existência da constrição
como não é dado ao
intérprete distinguir onde a lei processual não o faz, é inevitável que
os embargos sejam considerados tempestivos objeção rejeitada.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO
ACOLHIDOS,
COM
DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO
precedente rejeição, por falta de provas, do pedido formulado pelo
executado, de reconhecimento do imóvel como bem de família
legitimidade para pugnar pela proteção conferida pela lei ao bem de
família que é da entidade familiar possibilidade de exame da
questão nos presentes embargos qualidade de bem de família

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
3
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
demonstrada nos autos imóvel localizado em bairro nobre da cidade
de São Paulo, avaliado em quatro milhões, quinhentos e cinquenta mil
reais circunstância que torna possível a penhora e alienação do bem
de família com restrições, com reserva de parte do valor para que a
apelante possa adquirir outro imóvel, em condições dignas de
moradia solução que não implica violação à dignidade da família do
devedor e que, ao mesmo tempo, impede que a proteção legal ao bem
de família seja desvirtuada de modo a servir de blindagem de grandes
patrimônios interpretação sistemática e teleológica do instituto do
bem de família (Lei no 8.009/90) penhora e alienação, com reserva
do produto remanescente para a aquisição de outro imóvel, talvez
mais modesto, mas nem por isso de pouca qualidade bem que não
poderá ser alienado por menos de 80% (oitenta por cento) do valor da
avaliação atualizada que, especificamente no caso dos autos, será
considerado preço vil restrição que faz com que o remanescente
certamente seja suficiente para aquisição de moradia apta a garantir
padrão similar de conforto ao do imóvel penhorado reconhecimento
do bem de família mantido, contudo, com a manutenção da penhora
para venda do bem penhorado nos termos delineados recurso
parcialmente provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de embargos opostos por Adriana Maroni, na qualidade
de terceira, em relação à penhora realizada nos autos da ação de execução ajuizada por
Opinião S.A. contra Flávio Luiz Ginese Piagentini e Luiz David Travesso (processo
físico no 0162708-08.2011.8.26.0100). Em síntese, a embargante alegou que tem a
propriedade da fração de 50% do imóvel penhorado (objeto da matrícula no 31.198 do
13o CRI de São Paulo), no qual reside com sua família desde 27/07/01, sendo que suas
filhas têm cada qual a fração de 25% do imóvel. Sustentou que a dívida é de
responsabilidade de Luiz David Travesso, seu ex-cônjuge. A circunstância de Luiz
David não ter conseguido provar nos autos da execução que o imóvel é bem de família

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
não faz coisa julgada. Defendeu a indivisibilidade do imóvel que tem a qualidade de
bem de família. Postulou a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pediu o
acolhimento dos embargos para a cessação da constrição sobre o bem.
Em contestação (fls. 511/529), a embargada sustentou,
preliminarmente a intempestividade dos embargos, a indevida concessão dos benefícios
da justiça gratuita e a incorreção do valor da causa. No mais, alegou que a execução
preexistia à instituição do bem de família na escritura pública e que tal inscrição não foi
levada a registro, não surtindo qualquer efeito. A impenhorabilidade do bem de família
é relativa e no caso não se aplica, tendo em vista se tratar de edificação suntuosa, de alto
padrão, cuja venda permitiria a aquisição de vários outros imóveis. Pediu a rejeição dos
embargos.
Os embargos foram acolhidos, determinado o levantamento da
penhora havida sobre o imóvel descrito na inicial (sentença de fls. 638/644).
Inconformada, a embargada interpôs apelação (fls. 666/687).
Arguiu objeções preliminares. A documentação trazida com a inicial não permitia
concluir pela hipossuficiência econômica sustentada pela apelada. Defendeu a
intempestividade dos embargos, porque a apelada tinha ciência da execução desde a
época em que era casada com o executado Luiz David, sendo que ela foi intimada
pessoalmente da penhora em 15/06/15 (fls. 282). No mais, dentre outros argumentos,
sustentou que a escritura pública de instituição de bem de família não foi registrada.
Alegou que a Câmara reconheceu a inexistência de qualidade de bem de família do
imóvel litigioso quando do julgamento do agravo de instrumento no 2160236-
96.2017.8.26.0000, interposto pelo executado Luiz David. Aduziu a possibilidade de
praceamento de bem de família, com reserva de 50% por se tratar de imóvel suntuoso.
Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do recurso para o fim de serem acolhidos seus
inconformismos.
Em resposta (fls. 695/716), a apelada basicamente pediu que o
apelo fosse desprovido.
Por conta da crise sanitária atual decorrente da pandemia do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
5
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
Covid 19, sem previsão para o retorno das sessões presenciais, a fls. 752 este relator
determinou a intimação das partes para dizerem se mantinham a anterior oposição ao
julgamento em sessão virtual. Concedeu-se às partes caso houvesse concordância com
o julgamento em sessão virtual a possibilidade de oferecimento de memoriais, com a
indicação dos pontos que entendessem mais relevantes para a análise do recurso.
A apelada concordou com o julgamento em sessão virtual. Por
sua vez, a apelante ratificou sua oposição, sob o fundamento de que seu procurador
pretendia realizar sustentação oral em razão da complexidade do litígio (cf. fls. 754 e
757/758).
É a síntese necessária.
Por primeiro, consigne-se que em vista da insistência do
procurador da apelante em realizar sustentação oral, deu-se o encaminhamento dos
autos à mesa para inclusão da apelação em pauta de julgamento em sessão presencial
ou em sessão virtual por teleconferência que começou recentemente a ser realizada pela
câmara. A sessão se realizou em ambiente virtual e o procurador da apelante teve a
oportunidade de apresentar suas razões oralmente.
No mais, o recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da publicação da sentença no DJE (cf. artigos 219, caput, 224, § 2o,
231 inciso VII e 1.003, § 5o, todos do CPC). A apelante não recolheu o preparo, mas em
1o grau ela obteve o benefício da gratuidade da justiça. Passa-se, então, ao seu exame.
No tocante à insurgência quanto ao benefício da justiça gratuita
concedido à apelada em 1o grau, de serem reprisados os judiciosos fundamentos do i.
magistrado sentenciante: “Os documentos de fls. 29/53 foram minuciosamente
apreciados para o deferimento daquele pedido. Além disso, os fatos alegados pela
embargada sequer expressam a condição econômica da beneficiária. Isso porque o fato
da embargante ter participado de um evento para lançamento de uma joalheria ou de
se engajar, filiando-se a um partido político, bem como ter participação societária, não
traduzem a capacidade financeira da beneficiária para suportar as despesas
processuais. Igualmente, o fato de a embargante ser coproprietária de imóvel de alto

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
6
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
valor venal fato este, inclusive, analisado quando do deferimento - não é suficiente
para revogar a decisão... Assim, considerando que a impugnante não produziu provas
ou argumentos convincentes para sustentar eventual concessão equivocada do referido
benefício, mantenho a decisão de fls. 501”.
Aos motivos do i. magistrado, acrescenta-se que também o fato
de a apelada ter constituído advogado particular para a defesa de seus interesses em
juízo, por si só, não obsta a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Anote-se ainda que não é só a fortuna do interessado ou o
patrimônio imobilizado dele que são fatores determinantes para a concessão ou não do
benefício. Também os dispêndios devem ser computados. E no caso dos autos, a
apelada demonstrou satisfatoriamente, na linha exposta com percuciência pelo i.
magistrado de 1o grau, fazer jus à gratuidade da justiça, ao menos por ora.
Sempre é conveniente relembrar: a circunstância de o benefício
ter sido mantido nessa oportunidade não impede, evidentemente, que o favor legal seja
futuramente revogado dentro do quinquênio, após o manejo de regular impugnação pelo
interessado, desde que o faça não só com ilações, mas com provas efetivas da cessação
do estado de necessidade do favorecido.
Não há que se falar em intempestividade dos embargos de
terceiro.
O art. 675 do CPC dispõe: “Os embargos podem ser opostos a
qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não transitada em julgado a
sentença, e, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, até 5 (cinco) dias
depois da adjudicação, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas
sempre antes da assinatura da respectiva carta”.
O imóvel não foi adjudicado, alienado por iniciativa particular, ou
arrematado. Consequentemente, não cabe qualquer discussão sobre a tempestividade
dos embargos.
Não colhe o argumento da apelante, no sentido de que o “prazo
de 05 dias previsto no caput do Art. 675 do CPC é um privilégio legal somente quando

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
7
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
houver certeza que o terceiro 'in casu' a Apelada fora surpreendida” (fls. 673). Não há
qualquer ressalva no dispositivo legal nesse sentido, de forma a dar suporte à tese.
Como não é dado ao intérprete distinguir onde a lei processual não o faz, é inevitável
que os embargos sejam considerados tempestivos.
Em verdade, a contagem do prazo a partir da ciência do terceiro
embargante sobre a constrição só se dá quando, à época, a adjudicação ou a alienação,
ou a arrematação já ocorreu há mais de cinco dias. Ou seja, a data da ciência da
constrição pelo terceiro embargante só é considerada para se dilatar o prazo do art. 675
do CPC, não para encurtá-lo. Nem poderia ser diferente. Se fosse considerada
extemporânea qualquer providência depois dos cinco dias sem que o embargante sequer
soubesse da ação, da execução ou de qualquer gravame sobre bem de sua propriedade,
ele teria perdido o prazo antes de cientificado sobre a necessidade de tomar
providências para a proteção de seu patrimônio indevidamente ameaçado. Trata-se de
hipótese ilógica que claramente acarreta violação ao devido processo legal mais
especificamente ao direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Prossegue-se.
É necessário relembrar que precedentemente a Câmara rejeitou o
pleito de reconhecimento do imóvel como bem de família, quando do julgamento do
agravo de instrumento no 2160236-96.2017.8.26.0000 interposto pelo executado Luiz
David. A ementa do julgado tem o seguinte teor:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL PENHORA DE BEM IMÓVEL LEGALIDADE
insurgência em face da decisão pela qual foi reconhecida a preclusão a
respeito da caracterização do imóvel penhorado como bem de família,
bem como afastada a alegação de impossibilidade de penhora pelo fato
de ter havido a doação da quota parte do agravante para suas filhas
doação ocorrida após a citação do agravante e a penhora do imóvel
ineficácia em relação à agravada alegação de impenhorabilidade por
se tratar de bem de família descabimento instituição de bem de

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
8
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
família voluntário (arts. 1.711 e seguintes do Código Civil)
posteriormente ao débito, ao ajuizamento da execução e até mesmo à
penhora circunstância que afasta a proteção legal, nos termos do art.
1.715 do Código Civil bem de família legal (Lei no 8.009/90)
alegação já deduzida e afastada no processo de origem por decisão
preclusa impossibilidade de renovação de questões já decididas art.
505 do CPC/2015
ainda que assim não fosse, não restou
demonstrada a qualidade de bem de família do imóvel penhorado
ausência de qualquer elemento de prova a indicar que o bem
penhorado é o único imóvel utilizado como moradia permanente da
família do agravante, nos termos do art. 5o da Lei n.o 8.009/90
agravo desprovido” (Rel. Castro Figliolia, j. em 06/12/2017, v.u.).1
Assentou-se no referido acórdão: 'Não colhe a alegação deduzida
pelo agravante de que a penhora não pode subsistir porque a cota parte de 50% do
imóvel foi doada às suas filhas por ocasião de seu divórcio. A referida doação é
ineficaz em relação à credora agravada, visto que ocorrida em 2016 (fls. 453/465),
quando o bem já estava penhorado. Com efeito, conforme se verifica a fls. 88, 98/100 e
165 do instrumento, o imóvel foi objeto de arresto em 13.02.2012, convertido em
penhora em 13.03.2013. A penhora foi averbada na matrícula do imóvel em
23.09.2015, mas o ajuizamento da execução já tinha sido averbado em 16.09.2011 (fls.
281/290). Também descabida a alegação de impenhorabilidade em razão da instituição
de bem de família voluntário. Antes do desate de tal questão, porém, convém tecer
algumas observações acerca da diferença entre a proteção conferida ao bem de família
na Lei no 8.009/90 e aquela prevista no Código Civil. O chamado bem de família
convencional ou voluntário está previsto nos arts. 1.711 e seguintes do Código Civil e
diz respeito à possibilidade de os cônjuges ou a entidade familiar, mediante escritura
pública ou testamento, isentar imóvel urbano ou rural utilizado como residência da
1 Participaram do julgamento os i. Desembargadores Jacob Valente (Presidente, com voto) e Tasso
Duarte de Melo.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
9
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
família da execução por dívidas posteriores à sua instituição. O bem de família
voluntário não pode ultrapassar o limite de 1/3 do patrimônio líquido existente ao
tempo da instituição e é constituído pelo registro de seu título no Registro de Imóveis,
nos termos dos arts. 1.711 e 1.714 do Código Civil. Já o bem de família legal, regulado
pela Lei no 8.009/90, independe de instituição em cartório e livra da constrição por
dívidas o imóvel utilizado como moradia da família. A garantia do bem de família legal
é menos formal que a do bem de família voluntário, porquanto protege a residência da
entidade familiar independentemente de registro. Por outro lado, justamente por exigir
o prévio registro, o bem de família voluntário não sofre as mesmas restrições que
incidem sobre a espécie legal, previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90. O bem de família
do Código Civil admite constrição judicial apenas para garantir dívidas anteriores à
sua constituição, dívidas provenientes de tributos relacionados ao próprio imóvel ou de
despesas condominiais, nos termos do art. 1.715 do Código Civil. Também não há que
se falar em penhora do bem de família voluntário porque suntuoso. Isto porque o limite
quanto ao valor do bem já constitui condição para sua proteção. Com efeito, conforme
previsto no art. 1.711 do Código Civil, o valor do imóvel inscrito como bem de família
não pode ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido dos seus instituidores existente ao
tempo da instituição. Pois bem, no caso dos autos, além de não ter havido a devida
averbação da escritura pública da instituição do bem de família junto à matrícula do
imóvel, verifica-se que, ainda que considerada a data da lavratura da escritura
(28.09.2011), esta é posterior à data do débito exequendo (24.04.2009 fls. 38) e até
mesmo à data do ajuizamento da execução (04.07.2011). Conforme já anotado, nos
termos do art. 1.715 do Código Civil, o bem de família instituído voluntariamente é
isento de execução apenas por dívidas posteriores à sua instituição, ressalvadas as que
provierem de tributos relativos ao prédio, ou de despesas de condomínio. Por conta
disso, não há que se falar em impenhorabilidade devido à instituição de bem de família
voluntário. Não colhe igualmente a alegação de impenhorabilidade em razão da
proteção legal ao bem de família (Lei no 8.009/90). A defesa em referência já foi
suscitada pelo agravante (fls. 400/406) e afastada nos autos de origem por decisão

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
10
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
preclusa, proferida em 11.11.2016 (fls. 417). A circunstância de se tratar de questão de
ordem pública não pode eternizar a discussão a respeito do bem de família, o que
fatalmente ocorreria se fosse dada ao agravante a possibilidade de alegá-la
repetidamente, a qualquer tempo, enquanto perdurasse o processo. Nessa inaceitável
hipótese, o andamento processual seria atravancado em evidente afronta aos princípios
constitucionais da segurança jurídica, da celeridade e da duração razoável do
processo. Nos precisos termos do art. 505 do Código de Processo Civil/2015, não é
possível a renovação de questões já decididas relativas à mesma lide. Ainda que se
reconhecesse a possibilidade de discussão da questão no presente recurso, seria caso
de se concluir que o agravante não logrou êxito em comprovar que o imóvel constrito
se enquadra no conceito legal de bem de família. Dispõe o art. 5o da Lei n.o 8.009/90
que “para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se
residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia
permanente”. No caso em tela, o agravante não trouxe qualquer elemento de prova
para demonstrar que o imóvel constitui residência de sua família (ex-esposa e filhas).
Com efeito, não há nos autos um único documento que ao menos indique que o
agravante atualmente utiliza o imóvel penhorado como sua moradia permanente. Em
suma, pelos motivos alinhavados, não se verifica razão alguma para desconstituição da
penhora do bem imóvel, de modo que deve prevalecer a decisão recorrida”.
Assim anotado, a questão a respeito da existência ou não do bem
de família, a par de sua capital importância dentro do ordenamento jurídico do país, não
pode se eternizar, com sucessivas arguições pelo devedor.
Não obstante, como todo membro é legitimado para proteger os
interesses da entidade familiar, admite-se que seja renovada a discussão a respeito de
um dado imóvel se tratar ou não de bem de família, nos termos dispostos na Lei no
8.009/90. Mais ainda quando quem apresenta a objeção é a meeira na condição de
terceira não devedora caso da apelada. Por isso, a decisão precedente da câmara não se
apresentava como obstáculo para que a apelada renovasse a alegação.
No mais, destacou-se na sentença: “Incontroverso nos autos o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
11
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
fato de o imóvel penhorado ser destinado à moradia da embargante e suas filhas.
Insurge-se a embargada apenas quanto à Escritura Pública de Instituição de Bem de
Família (fls. 60/65), por ter sido realizada após a propositura da ação que ensejou a
penhora, bem como pela ausência de seu registro na matrícula do imóvel. Em que pese
não ter sido levado ao registro ou que a constituição do bem de família ter se realizado
posteriormente à propositura da execução, a embargante logrou êxito em demonstrar
que tal bem é destinado à moradia de sua família há mais de 15 anos, fato este,
portanto, anterior até mesmo à constituição do título objeto de execução, realizado em
2.009 (fls. 92). É o que se depreende das fls. 54/59 e 66 e, repise-se, restou
incontroverso. Assim, vislumbra-se, 'in casu', que o imóvel em questão merece a
proteção consagrada pela Lei no 8.009, de 29 de Março de 1990, uma vez que preenche
os requisitos consignados em seu artigo 1o. Ademais, o fato do imóvel se tratar de um
bem suntuoso não impede o alcance da supracitada lei, visto que esta não trouxe
qualquer limitação no que concerne ao valor venal para que fosse conferida a
impenhorabilidade aos bens de família. Entendimento este pacífico no Superior
Tribunal de Justiça: 'RECURSO ESPECIAL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM
AÇÃO DE COBRANÇA POR DESPESAS DE MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE
LOTEAMENTO - PRETENSÃO DE PENHORA DO ÚNICO BEM DE PROPRIEDADE
DA EXECUTADA SOB A ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE IMÓVEL DE LUXO
(ALTO VALOR) - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE O INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE PENHORA DA UNIDADE HABITACIONAL INDIVIDUAL ANTE O NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DE EXCEÇÃO À ALUDIDA GARANTIA
(IMPENHORABILIDADE).
IRRESIGNAÇÃO
DO
EXEQUENTE.
Hipótese:
Controvérsia envolvendo a possibilidade de reinterpretação do instituto da
impenhorabilidade do bem de família com vistas a alargar as hipóteses limitadas,
restritas e específicas de penhorabilidade descritas na legislação própria, ante a
arguição de que o imóvel é considerado de alto valor. 1. O bem de família obrigatório
está disciplinado na Lei no 8.009/90 e surgiu com o objetivo de proteger a habitação da
família, considerada, pela Constituição Brasileira, elemento nuclear da sociedade. 2.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
12
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
Em virtude do princípio da especificidade 'lex specialis derogat legi generali',
prevalece a norma especial sobre a geral, motivo pelo qual, em virtude do instituto do
bem de família ter sido especificamente tratado pelo referido ordenamento normativo, é
imprescindível, tal como determinado no próprio diploma regedor, interpretar o trecho
constante do caput do artigo 1o 'salvo nas hipóteses previstas nesta lei', de forma
limitada. Por essa razão, o entendimento do STJ é pacífico no sentido de que às
ressalvas à impenhorabilidade ao bem de família obrigatório, é sempre conferida
interpretação literal e restritiva. Precedentes. 3. A lei não prevê qualquer restrição à
garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco
estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os
imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu
valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da
Lei 8009/90. [...] 7. Recurso especial desprovido' (REsp 1351571/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/11/2016). Logo, os elementos constantes nos
autos indicam que o imóvel penhorado merece a proteção legal prevista no artigo 1o da
Lei no 8.009/90, porquanto seja utilizado pela autora como moradia familiar. Assim, de
rigor acolher o pedido”.
Conforme depreendeu o i. magistrado de 1o grau, a documentação
que acompanhou a exordial fez ver que a apelada realmente reside no imóvel
penhorado. Nesse sentido, de se conferir o logradouro do imóvel informado na
procuração outorgada pela apelada ao seu procurador (fls. 28), bem como as contas de
consumo e documentos escolares de fls. 37 e segs. Também é prova a respeito a
certidão de fls. 258, pela qual se tem que a apelada foi encontrada pelo oficial de justiça
no imóvel.
Por outro lado, a apelante não apresentou o menor indício capaz
de infirmar as provas referidas. Tampouco sustentou que o caso se enquadra em alguma
das exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/90.
Deste modo, foi feita prova de que a apelada reside no imóvel

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
13
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
penhorado desde antes da constrição, o que faz com que se qualifique efetivamente
como bem de família nos termos preconizados pelo referido diploma legal

independentemente da decisão anterior desta câmara fundada em insuficiência
probatória.
De resto, como visto na transcrição de trecho da r. sentença, o i.
magistrado de 1o grau entendeu que a proteção da Lei 8.009/90, ressalvadas as exceções
nela expressamente contidas, não fazia distinção entre imóvel suntuoso ou não. Se o
imóvel se caracteriza como bem de família e se não se trata de dívida excepecionada
pela lei, ele automaticamente deve ser reconhecido como impenhorável,
independentemente do seu valor de mercado.
Respeitado o referido entendimento do culto prolator da sentença,
dele não se comunga. É que acaba por permitir que a proteção legal ao bem de família
seja desvirtuada de modo a servir de blindagem de grandes patrimônios
Em realidade, há presentemente um abrandamento da proteção
concedida pela lei, em observância a outros princípios de ordem constitucional. Os
defensores da referida linha sustentam que a circunstância de se tratar de bem de família
não impede a penhora de todo e qualquer imóvel, independentemente de ser ou não
suntuoso. Desde que a expropriação se dê com com cautelas adicionais de forma a
preservar o princípio da dignidade da pessoa humana, ela tem sido aceita.
A garantia de impenhorabilidade decorrente da Lei 8.009/90 tem
por escopo assegurar, como dito, a dignidade do devedor e de sua família.
O imóvel utilizado como moradia é protegido da expropriação,
como regra, para pagamento de dívidas, sempre com a finalidade de se garantir a
moradia digna para o núcleo familiar. Essa é a “ratio legis”. Não a invulnerabilidade
pura e simples do patrimônio da pessoa.
Partindo-se de uma interpretação sistemática e teleológica do
instituto jurídico em apreço, não se pode permitir que a proteção com foco na dignidade
da pessoa humana seja desvirtuada de modo a assegurar que imóveis de elevadíssimo
valor permaneçam intocados, em detrimento do credor.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
14
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
A solução que se encontrou para o problema vai nessa linha: o
imóvel de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, pode ser penhorado e
alienado, desde que com a garantia de reserva, ao devedor ou ao terceiro meeiro, de
parte suficiente do valor alcançado, para que possa adquirir outro imóvel que propicie à
família moradia talvez não tão luxuosa, mas tão digna quando a proporcionada pelo
bem constrito.
Se a moradia foi elevada constitucionalmente a direito social,
como se verifica do artigo 6o da Carta Magna, isto não significa que se trata de direito
absoluto. Aliás, em nosso ordenamento não existe direito absoluto. Nem o direito à vida
certamente dos mais importantes direitos em termos ontológicos o é, dado que se
admite a aplicação da pena de morte em tempo de guerra (art. 47 da CF).
Todo direito fundamental como são os direitos sociais , em
colisão com outros direitos do mesmo jaez, deve ser ponderado, de forma a se obter a
preservação de ambos, na medida do possível. Nessa esteira, antes de tudo, o interprete
deve buscar evitar a aniquilação de quaisquer dos direitos colidentes. No mais, nesse
exercício de ponderação entre valores contrapostos, não se pode prestigiar o
desvirtuamento da razão da proteção legal. O desvirtuamento leva ao abuso do direito
não tolerado em nosso ordenamento.
Nessa linha, abrandou-se recentemente até mesmo a proteção
legalmente assegurada ao salário. Cada vez mais, tem se admitido a penhora de parte
dele, não obstante a vedação expressa contida no art. 7o, X da Constituição Federal e, no
âmbito infraconstitucional, no art. 833, IV do Código de Processo Civil/2015. Desde
que assegurado o princípio da dignidade da pessoa humana, permite-se a penhora de
percentual do salário, na linha do seguinte julgado da Corte Especial do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
15
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de
impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à
exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou
se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de
exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado
aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a
penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve
ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão
injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de
salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um
padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro
lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz
de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus
direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução
civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos
sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer
atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua
família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir
injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se
revela
necessária,
adequada,
proporcional
e
justificada
a
impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja
efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus
dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do
CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de
tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
16
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
família. 7. Recurso não provido” (EREsp 1582475/MG, Rel. Min.
Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03.10.2018, DJe
16.10.2018).
Sobre a questão da dignidade da pessoa humana, confira-se
trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi da mesma corte:
“6. Ocorre que a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no
sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização
da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos
revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a
subsistência digna do devedor e de sua família. 7. Busca-se, nesse
contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa
humana de um lado, o direito ao mínimo existencial; de outro, o
direito à satisfação executiva. 8. Sob essa ótica, a aplicação do art. 649,
IV, do CPC/73 exige um juízo de ponderação à luz das circunstâncias
que se apresentam caso a caso, sendo admissível que, em situações
excepcionais, se afaste a impenhorabilidade de parte da remuneração do
devedor para que se confira efetividade à tutela jurisdicional favorável
ao credor. 9. Tem-se, assim, que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se
bloqueie parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para
garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ, REsp
1.658.069/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a T., v.u., j. 14.11.2017, DJe
20.11.2017).
Ora, a relativização da proteção constitucional, inclusive do
salário também deve se dar no que concerne ao direito à moradia, sempre pela
perspectiva do princípio da dignidade humana. Ontologicamente, não há diferença entre
os valores protegidos.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
17
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
É a dignidade da pessoa humana que deve ser preservada, não a
intocabilidade de toda e qualquer moradia, valha o quanto valer.
No caso dos autos, pode até haver alguma discussão sobre a
afirmação de o imóvel ser suntuoso ou não. O i. magistrado de 1o grau considera o
imóvel suntuoso, apesar de ter concedido a proteção da Lei 8.009/90 com relação ao
bem.
Discorre-se sobre o conceito melhor seria falar em noção.
Imóvel suntuoso é o imóvel de luxo, de alto padrão.
A observação concreta permite dizer se um imóvel é suntuoso ou
não, mas existe uma área nublada entre as duas situações consideradas aqui de forma
pragmática.
Evidentemente, não há dúvidas que é um imóvel suntuoso uma
mansão situada em terreno amplo que apresenta esmerado trabalho de jardinagem,
erigida em bairro nobre, com enorme área construída, dotada de equipamentos luxuosos
e cujo valor atinja a casa das dezenas de milhões de reais. Também não há dúvidas que
um imóvel de poucos metros quadrados de área construída, com acabamento simples,
situado em um bairro popular, não ostenta tal característica muito ao contrário.
O imóvel objeto da ação não se enquadra nos exemplos do
parágrafo anterior. Não é uma mansão, mas também não é um humilde apartamento de
periferia.
Como dito acima, existe uma zona cinzenta entre o que é um
imóvel suntuoso e o que não é. Aparentemente, o imóvel da apelada da ação se encontra
nessa faixa.
Para o perito judicial, o imóvel não é suntuoso, mas de padrão
médio (fls. 373), não obstante o tenha avaliado em R$ 4.550.000,00 (em abril de 2016
cf. fls. 429 do laudo).
Ainda que imóvel de padrão médio para o perito; para o i.
magistrado sentenciante é suntuoso , ele tem expressivo valor de mercado.
A expropriação do bem, sem sombra de dúvidas, permitirá a

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
18
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
quitação integral do crédito exequendo.
Em dezembro de 2018, o valor atualizado do crédito exequendo
era de R$ 593.591,30 (fls. 507). Em princípio, com a atualização de acordo com a tabela
de cálculos deste Tribunal e o acréscimo de juros de mora de 1% a.m., em maio de 2020
o valor atualizado seria de R$ 728.892,91. Trata-se de valor muito inferior ao do bem,
encontrado para meados de 2016.
Diante desse quadro, a alienação do bem de família certamente
propiciárá reserva de valor mais do que suficiente para aquisição de moradia apta a
garantir padrão de conforto equivalente àquele que a apelada dispõe no imóvel
penhorado
talvez, mas não certamente, um pouco mais modesto. Diga-se, de
passagem, que falar em imóvel modesto nesta faixa de preço é muito mais força de
expressão.
Considerado que o imóvel é comprovadamente a residência da
apelada e das filhas donatárias da meação do executado; a doação não teve eficácia
com relação à apelante , a permissão da alienação deve se dar com cautelas adicionais,
diversas daquelas que se teria se o bem não ostentasse tal condição. Tais cautelas são
alinhavadas na sequência.
Antes de tudo, o valor da avaliação (havida em 2016, relembre-
se) deverá ser corrigido. Caso as partes não concordem a correção pura e simples da
avaliação, deverá se proceder à reavaliação em complemento do bem. Para a tarefa, é
aconselhável mas não obrigatória a utilização do mesmo profissional que fez a
avaliação originária. A razão é óbvia: o custo do serviço complementar será menor do
que o dispêndio com outro profissional.
O bem não poderá ser alienado por menos de 80% (oitenta por
cento) do valor da avaliação que, especificamente no caso dos autos, será considerado
preço vil. O limite elevado se justifica para se evitar a mínima possibilidade de o
produto final da venda judicial não permitir que a apelada adquira bem imóvel que
possa servir de moradia digna para ela e para seus familiares, bem como que não
proporcione valor suficiente para liquidar o crédito exequendo (R$ 593.591,30 em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
19
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
dezembro de 2018 cf. fls. 507).
Tais medidas que ora ficam determinadas garantirão à apelada
quantia suficiente para aquisição de nova moradia, de padrão análogo ao bem
penhorado. Ainda que um pouco mais simples, ainda de padrão elevado ou padrão
médio na definição do perito. Prosseguir na expropriação sem essas ressalvas poderia
vulnerar o postulado da dignidade humana e o ato expropriatório poderia se desvirtuar e
se apresentar como mera punição indireta para quem não é devedora.
A suma do que se expôs. É o caso de manutenção da penhora,
permitido o praceamento do bem, com a posterior entrega à apelada da meação, bem
como às filhas do que remanescer depois de quitado o valor exequendo, para que ela(s)
possa(m) adquirir outra moradia. Fica determinado ainda que se faça a atualização da
avaliação, como explicitado, bem como que a alienação só poderá se dar por valor igual
ou superior a 80% (oitenta por cento) da avaliação.
Houve sucumbência recíproca, o que se depreende das limitações
sérias impostas ao praceamento do bem. A compensação dos honorários advocatícios é
vedada, nos termos do artigo 85, § 142 do CPC.
A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor causa
que resultaria em R$ 36.911,767 se mostra exorbitante para a hipótese. De resto, o
valor da causa não poderia mesmo ser base de cálculo em vista da sucumbência
reciproca que implicou ganhos e perdas de lado a lado, de certo modo inestimáveis.
Dessa forma, nos termos do artigo 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC, os honorários
advocatícios devidos pelas partes aos procuradores contrários são fixados em R$
5.000,00 (cinco mil reais), com correção pela tabela de cálculos deste tribunal, a partir
da publicação do acórdão.
Do pagamento de tais verbas, a apelada está isenta, salvo se
cessados, no quinquênio, os motivos que deram ensejo à concessão da gratuidade da
justiça a ela, nos termos do § 3o do artigo 98 do CPC.
2 Artigo 85, § 14 do CPC: “Os honorários constituem direito do advogado e
têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial”.

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
20
Apelação Cível no 1094244-02.2017.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 25132
Cada parte arcará com a metade das custas processuais aqui
também observada a gratuidade da justiça à qual faz jus a apelada.
Nestes moldes, dá-se parcial provimento ao recurso, com
determinação.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator